Tribunal: TJMT
Processo: 1017416-78.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017416-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO LUIS COELHO DA ROCHA MUZZI - CPF: 029.899.046-62 (ADVOGADO), COMPANHIA DE FIACAO E TECIDOS SANTO ANTONIO - CNPJ: 25.582.727/0001-55 (AGRAVANTE), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A - CNPJ: 62.356.878/0026-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), SANDRA MARA BOLANHO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 175.776.648-04 (ADVOGADO), NATHALIA SENA HORTA PEREIRA - CPF: 119.377.146-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE PROCESSUAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU INSTAURAÇÃO DE NOVO INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS PARA APURAÇÃO E RECEBIMENTO DOS VALORES QUE SÃO DEVIDOS – DESNECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE NOVO INCIDENTE – QUESTÕES RELACIONADAS A APURAÇÃO E RECEBIMENTO DE VALORES JÁ DISCUTIDOS NO PRIMEIRO INCIDENTE INSTAURADO – RESPONSABILIDADE SOBRE O CUSTEIO DO ARMAZEMENTO DO ALGODÃO CONSTRITO – MATÉRIA PRECLUSA – QUESTÃO JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se mostra razoável a abertura de novo incidente processual em apenso a um outro incidente já instaurado por motivos semelhantes. Se o incidente instaurado já apura questões relacionadas à venda direta do produto agrícola objeto de constrição judicial, afigura-se desnecessária a instauração de novo incidente para quantificação da remuneração da empresa responsável pelo armazenamento do produto, pois tais questões podem e devem ser dirimidas no incidente já instaurado. 2.
Opera-se a preclusão sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e em função dos efeitos da coisa julgada formal, sendo inadmissível a reedição da matéria pela parte (CPC, art. 507), bem como nova decisão a respeito da questão (CPC, art. 505).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COMPANHIA DE FIAÇÃO E TECIDOS SANTO ANTÔNIO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do “Incidente Processual” (Proc. nº 0010147-06.2017.8.11.0003), instaurado por ordem do Juízo com vistas à “venda direta do algodão vinculado” ao pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. nº 0014639-12.2015.8.11.0003), formulado em face de seus credores, entre eles a agravante, por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS, determinou instauração de novo incidente em autos apartados “para a apuração e recebimento dos valores que são devidos” pela agravante à “EISA – Empresa Interagrícola S.A.” em razão da remuneração pelo armazenamento de produto agrícola objeto de constrição judicial, e, logo em seguida, intimação da agravante “para que, no prazo legal, tome ciência do teor da petição e dos documentos que aportaram aos autos e, sendo concorde com os mesmos, efetue o pagamento dos valores apontados, devidos à título de armazenamento” (cf. Ids. nº 115894674 e 121637660 dos autos de origem).

A agravante discorre sobre a desnecessidade de formação de novo incidente dizendo que “a discussão sobre a quitação dos valores devidos a título de armazenamento da referida carga de algodão” não é capaz de tumultuar o feito, inclusive porque foi suscitada nos autos de outro incidente processual, deflagrado justamente para dirimir “questões relativas à alienação de algodão inicialmente constrito pela agravante e armazenado pela recorrida EISA” (sic – cf. Id. nº 176946689 - Pág. 9/10).

Argumenta que a formação de mais um incidente e “a postergação da discussão sobre a responsabilidade pelo adimplemento dos gastos decorrentes do armazenamento do algodão (...) viola o princípio da eficiência, levando a reiteração desnecessária de atos processuais”, e arremata defendendo “a ultimação das discussões sobre a remuneração devida à EISA nos autos de origem” (sic – cf. Id. nº 176946689 - Pág. 11).

Em outra frente, afirma que não pode ser responsabilizada pelo custeio do armazenamento do algodão constrito, seja porque “a manutenção do algodão em depósito independeu de qualquer ato volitivo por (sua) parte” ou então porque “as despesas relativas ao armazenamento do algodão arrecadado na Recuperação Judicial não são concursais”, ou, ainda, porque sua responsabilização pelas despesas de armazenamento enseja “enriquecimento sem causa por parte do produtor rural Alexandre Augustin”, pois, assim, ele obteria “vantagem indevida em não custear o armazenamento do algodão do qual era proprietário” e cuja alienação já lhe gerara recursos financeiros “para a quitação do Plano de Recuperação Judicial” (sic – cf. Id. nº 176946689 - Pág. 12/18).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja “declarada a desnecessidade de se instaurar novo incidente processual para discutir a remuneração a que a EISA tem direito”, bem como para “reconhecer que a recorrente não detém obrigação de arcar com os custos de armazenagem do algodão, por ser crédito extraconcursal e de responsabilidade do produtor rural Alexandre Augustin”, ou, no mínimo, para seja determinado ao Juízo de piso que analise nos próprios autos as questões cujo exame fora relegado para após a formação do novo incidente (sic – cf. Id. nº 176946689 - Pág. 20/21).

A decisão vinculada ao Id. nº
178514671
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
181503693 e 181524675
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, apenas para que seja obstada a abertura de novo incidente processual (cf. Id. nº
187316161
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, insurge-se o agravante quanto a sua responsabilidade do custeio do armazenamento do algodão constrito.

Analisando os autos observa-se que a responsabilidade do custeio do armazenamento já foi discutida, quando o Juízo da Recuperação Judicial decidiu a questão sob os seguintes fundamentos (Id.
181524676)

No que tange à remuneração da EISA, tem-se que os valores devidos pelo armazenamento do produto devem ser arcados por quem o depositou naquele estabelecimento, conforme contrato que tenha sido formalizado, ATÉ A DATA EM QUE HOUVE A NOMEAÇÃO DA EMPRESA COMO FIEL DEPOSITÁRIA DO PRODUTO.

A partir da data em que a EISA foi nomeada, por este Juízo, como fiel depositária do produto, a mesma deverá, então, ser remunerada pelo exercício de tal encargo, visto que passou a ser Auxiliar do Juízo.

[...]

No mais registro que os valores devidos à EISA, na condição de fiel depositária, a serem futuramente apurados, deverão ser arcados pela parte executada.

Tal decisão foi proferida em setembro/2021 e, naquela ocasião somente a empresa EISA – Empresa Interagrícola S.A, recorreu da decisão, portanto, a referida matéria encontra-se preclusa.

Quanto a determinação de instauração de um novo incidente, esta, num primeiro momento, mostra-se desnecessária, pois, conforme bem fundamentou o parecer da douta Procuradoria da Justiça
“é de se dizer que a abertura de novo incidente sobre incidente já instaurado, à luz de motivos idênticos, nos parece um tanto excessivo. Se o incidente foi instaurado para que se apurasse a responsabilidade pelo pagamento dos custos de armazenagem, a bem da eficiência, da economicidade e, enfim, da racionalidade, nada mais natural que nesse mesmo incidente seja feita a prova de sua quitação”. (Id.
187316161)

Nota-se que, inicialmente o incidente já instaurado (n. 0010147-06.2017.8.11.0003), tinha como objetivo dirimir questão que envolve a remuneração da empresa EISA, assim estabelecido:

“(...) No que tange à remuneração da EISA, tem-se que os valores devidos pelo armazenamento do produto devem ser arcados por quem o depositou naquele estabelecimento, conforme contrato que tenha sido formalizado, ATÉ A DATA EM QUE HOUVE A NOMEAÇÃO DA EMPRESA COMO FIEL DEPOSITÁRIA DO PRODUTO.

A partir da data em que a EISA foi nomeada, por este Juízo, como fiel depositária do produto, a mesma deverá, então, ser remunerada pelo exercício de tal encargo, visto que passou a ser Auxiliar do Juízo.

Sendo assim, a remuneração a ser percebida pela EISA, da data em que assumiu o encargo de depositária fiel, até a data em que o produto for retirado do seu estabelecimento, será fixada, oportunamente, por este Juízo, nos mesmos autos em que houve a nomeação, e após a formalização de pedido da mesma neste sentido, acompanhado dos documentos atinentes às despesas com a guarda e conservação.

Nesse sentido é expresso o CPC: “Art. 160. Por seu trabalho o depositário ou o administrador perceberá remuneração que o juiz fixará levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço e às dificuldades de sua execução. Parágrafo único. O juiz poderá nomear um ou mais prepostos por indicação do depositário ou do administrador”. No mais registro que os valores devidos à EISA, na condição de fiel depositária, a serem futuramente apurados, deverão ser arcados pela parte executada.”

Portanto, possíveis questões ainda não dirimidas poderão ser resolvidas nos mesmo autos do incidente já instaurado.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para cancelar a determinação da instauração de novo incidente processual, permanecendo inalterado os demais termos da decisão agravada.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024